Tribunal: STJ
Processo: 1038266-33.2023.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144427 - SP(2024/0175474-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WALMIR LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA - SP141732
MARCELO CLEONICE CAMPOS - SP239903
GISLAINE GARCIA ROMÃO - SP166534
EMBARGADO
: ITURAN SERVICOS LTDA.
OUTRO NOME
: ITURAN SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARIANA MASTROGIOVANNI DE FREITAS CASTRO -
SP483799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento
CPC/2015
quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
Documento eletrônico VDA54038490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 17283fc6-1e23-4fb6-b31e-9b9b28a328e9

argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 17283fc6-1e23-4fb6-b31e-9b9b28a328e9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144427 - SP (2024/0175474-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WALMIR LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA - SP141732
MARCELO CLEONICE CAMPOS - SP239903
GISLAINE GARCIA ROMÃO - SP166534
EMBARGADO
: ITURAN SERVICOS LTDA.
OUTRO NOME
: ITURAN SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARIANA MASTROGIOVANNI DE FREITAS CASTRO -
SP483799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento
CPC/2015
quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo".
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 570-577) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 559-560):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. Conforme jurisprudência desta Corte, "a regra do
§ 1o, VI, do CPC,
art. 489,
que exige distinção ou superação para não aplicação de súmulas ou
precedentes, aplica-se a súmulas ou precedentes vinculantes, e não a julgados
meramente persuasivos" (
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.171.990/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão embargado,
ante a falta do exame do julgado considerado paradigma (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial n. 1.192.813/SP) e do enfrentamento das alegações de inaplicabilidade
da

Súmula n. 7/STJ.
Acrescenta que
o acórdão embargado reconhece a ocorrência de falha na
"
prestação do serviço de rastreamento, mas mantém o afastamento da responsabilidade
civil da recorrida. Tal entendimento é contraditório, pois a falha reconhecida no serviço
enseja, de forma automática, a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
do CDC" (fl. 575).
art. 14
Requer o prequestionamento dos arts. 1o,
, 5o, XXXV, LIV e LV, 37,
caput
caput
, e 93, IX, da CF.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

Foi apresentada impugnação, requerendo a condenação da parte embargante
ao pagamento da multa do
§ 2o, do
(fls. 582-585).
art. 1.026,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez constatada a existência de algum dos vícios
indicados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso em exame.
CPC/2015,
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O acórdão embargado deixou claros os motivos pelos quais incidiu
a Súmula n. 7/STJ no referente ao dissenso interpretativo. Confira-se (fls. 562-565):
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 523-525):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 363):
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência.
Contrato de prestação de serviços de monitoramento e
rastreamento de veículo. Furto. Bem não localizado. Ausente
prova do regular funcionamento do rastreador.
Descumprimento contratual que enseja, todavia, que a prestadora
do serviço responda na extensão de sua responsabilidade,
impedindo o acolhimento da pretensão autoral de que a ré seja
condenada ao pagamento no montante do valor do veículo e de
lucros cessantes.
Contrato que não previa adicional de cobertura de seguro e que,
em caso de não recuperação do veículo, seria restituído apenas os
valores pagos pelo contratante em função do contrato.
Dano moral não configurado. Mero descumprimento contratual não
enseja abalo moral indenizável.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 437-445).
Em suas razões (fls. 448-464), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC, porque (fls. 456):
[...] o acórdão dos embargos de declaração, não se manifestou
sobre aplicação dos precedentes jurisprudenciais EDcl no AgInt no
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.704.204/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt
10/10/2022,
17/10/2022;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.197.101/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
10/4/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.690.727/SP,
Turma, julgado em
D Je de
[...]
16/11/2020,
19/11/2020,
(ii) art. 14, § 1o, I e II, do CDC, (fls. 457-460):
[...] em razão da negativa de vigência do entendimento proferido
no acórdão AgInt no
do Egrégio Superior
AREsp n. 1.192.813/SP,
Tribunal de Justiça
[...] enquanto o acórdão recorrido proferiu entendimento contrário
ao acórdão paradigma, pois, apesar de reconhecer que a
recorrida, não cumpriu com os deveres a ela impostos no termo de
contratação de prestação de serviços; negou a indenização dos
danos causados ao recorrente; acórdão paradigma, entendeu que
é possível a responsabilização dos danos causados, em razão na
falha da prestação de serviços, pois, não ofereceu eficientemente
o serviço para o qual foi contratada, consubstanciado na
localização do automóvel quando acionado o botão de pânico.
Contrarrazões apresentadas (fls. 483-495).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido
art. 1.022
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação aos precedentes, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 439):
No caso, o embargante limitou-se a alegar, de forma
completamente genérica, que o respeitável acórdão não se
manifestou acerca dos precedentes jurisprudenciais mencionados
no recurso.
Em nenhum momento o embargante se deu ao trabalho de
explicar como os referidos precedentes seriam semelhantes e se
relacionariam com o presente caso, tampouco especificou qual(is)
ponto(s) do venerando acórdão diverge(m) dos entendimentos
mencionados, e não esclareceu por que tais entendimentos podem
ser aplicados no caso concreto.
E, no caso, ao contrário do que alega o embargante, não houve
ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, não se considera falta de fundamentação a
ausência de distinção ou a superação de entendimento em relação
a precedentes não vinculantes, mesmo porque o Código de
Processo Civil assegura o princípio do livre convencimento
motivado (artigo 371).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ainda, "a regra do
§ 1o, VI, do CPC, que exige distinção ou
art. 489,
superação para não aplicação de súmulas ou precedentes, aplica-se a
súmulas ou precedentes vinculantes, e não a julgados meramente
persuasivos" (
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.171.990/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
No precedente trazido pela parte, AgInt no AREsp n. 1.192.813/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/2/2020,
houve clara aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo que
13/3/2020,
esta Corte Superior manteve o entendimento da Corte local com base no
óbice:
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a contratada
demandada não ofereceu os serviços de rastreamento e
monitoramento de veículo de forma eficiente e adequada, ficando
demonstrada anomalia no acionamento do botão de pânico, que
pode ter dificultado a localização do veículo roubado e, assim,
concorreu para a ocorrência dos prejuízos experimentados. A
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Dessa forma, não há como analisar a similitude entre os casos. Esta
Corte tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula n. 7
do STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na
qual deu solução a causa à Corte de origem.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se
os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto aos precedentes, a Corte local assim se pronunciou (fl. 439):
No caso, o embargante limitou-se a alegar, de forma completamente
genérica, que o respeitável acórdão não se manifestou acerca dos
precedentes jurisprudenciais mencionados no recurso.
Em nenhum momento o embargante se deu ao trabalho de explicar
como os referidos precedentes seriam semelhantes e se relacionariam
com o presente caso, tampouco especificou qual(is) ponto(s) do
venerando acórdão diverge(m) dos entendimentos mencionados, e não
esclareceu por que tais entendimentos podem ser aplicados no caso
concreto.
E, no caso, ao contrário do que alega o embargante, não houve ofensa
ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesse
sentido, não se considera falta de fundamentação a ausência de
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

distinção ou a superação de entendimento em relação a precedentes
não vinculantes, mesmo porque o Código de Processo Civil assegura o
princípio do livre convencimento motivado (artigo 371).
Conforme visto, "a regra do art. 489, § 1o, VI, do CPC, que exige distinção ou
superação para não aplicação de súmulas ou precedentes, aplica-se a
súmulas ou precedentes vinculantes, e não a julgados meramente
persuasivos" (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.171.990/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No precedente trazido pela parte, esta Corte Superior aplicou a Súmula n. 7 do
STJ e, por este motivo, manteve a decisão do Tribunal de origem.
Dessa forma, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de
art. 85,
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.

Logo, não há falar em omissão.
A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando, no contexto
do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação não verificada
nos presentes autos. A esse respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna
ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou
entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 927.559/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
6/4/2017,
28/4/2017.

Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, ou mesmo entre o
julgado e a lei ou a jurisprudência, não dá ensejo a embargos declaratórios.
E ainda, "a pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não
encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
(AgRg nos Eag n. 1.333.055/SP,
termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna"
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
2/4/2014,
.
24/4/2014)
Do mesmo modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESSARCIMENTO.
DANO
MATERIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos
EAg 1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
.
2/4/2014,
24/4/2014)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.132.904/RJ,
julgado em
DJe
)
4/5/2020,
6/5/2020.

Rejeito o pedido de condenação da parte embargante à multa do
§
art. 1.026,
2o, do
visto que não ficou demonstrada conduta maliciosa ou protelatória a
CPC/2015,
justificar tal sanção, pois a parte tão somente intentava a reforma da decisão que lhe foi
desfavorável.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 3b57c155-d173-4fbc-9abb-8473bb52bb69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.144.427 / SP
Número Registro: 2024/0175474-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10382663320238260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALMIR LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA - SP141732
MARCELO CLEONICE CAMPOS - SP239903
GISLAINE GARCIA ROMÃO - SP166534
RECORRIDO
: ITURAN SERVICOS LTDA.
OUTRO NOME : ITURAN SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARIANA MASTROGIOVANNI DE FREITAS CASTRO - SP483799
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALMIR LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA - SP141732
Documento eletrônico VDA54012038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:28
Código de Controle do Documento: 2a8761cb-4ab1-4a2c-8210-63011646b23f

MARCELO CLEONICE CAMPOS - SP239903
GISLAINE GARCIA ROMÃO - SP166534
EMBARGADO : ITURAN SERVICOS LTDA.
OUTRO NOME : ITURAN SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
MARIANA MASTROGIOVANNI DE FREITAS CASTRO - SP483799
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:28
Código de Controle do Documento: 2a8761cb-4ab1-4a2c-8210-63011646b23f